Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE BEM DIVERSO DO OFERTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO BEM.

I. A impossibilidade material do cumprimento da prestação de fazer requerida não impede a apreciação do pedido e a sua eventual condenação, cabendo, se o caso, apenas a conversão em perdas e danos na execução, conforme inteligência dos artigos 497 e 499 do CPC.

II. O direito de informação deve reger tanto o momento pré-contratual quanto a fase de conclusão do ajuste, impondo ao fornecedor um dever de conduta ou de comportamento positivo.

III. Não demonstrado que prestou a informação qualificada de que o imóvel alienado era adaptável a deficiente, deve o fornecedor readaptar o bem, para corresponder a planta imobiliária original entregue ao consumidor.

IV. Negou-se provimento ao recurso.